Tribunal: TJDFT
Processo: 0051312-26.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051312-26.2012.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ISRAEL SOARES CHIARELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. QUINQUENAL. CAUSAS SUSPENSIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020 E RESOLUÇÃO No 313/2020 DO CNJ. INCIDÊNCIA. LEI 14.195/2020. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA NA ORIGEM. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, consubstanciada em instrumento particular firmado pelas partes é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, que é aplicável ao caso, porquanto o cumprimento de sentença decorre de ação lastreado em contrato de abertura de crédito entabulado entre as partes. 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o). 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a sua reabertura e recálculo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 5. In casu, como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do CPC e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias. 7. Na hipótese, a prescrição intercorrente da pretensão executiva de fato havia se efetivado quando declarada na origem, pois a suspensão do processo ocorreu em 28/7/2016, iniciado o prazo quinquenal de contagem da prescrição em 29/7/2017, que mesmo após deduzidas as suspensões decorrentes de normas publicadas durante a Pandemia (Covid-19), estaria projetado para fevereiro de 2023, data bem anterior não apenas ao julgamento do recurso, mas também à sentença (23/5/2024) e à própria interposição do recurso em 9/7/2024. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 921, inciso III, § 3o, do CPC, defendendo a ausência de inércia da credora e ausência de paralização do processo superior ao prazo prescricional do título. Afirma que houve pedido de localização de bens penhorados indeferido pelo magistrado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e do TJSP, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 14 da Lei Adjetiva Civil, sustentando a irretroatividade da Lei 14.195/2021. Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte credora por período superior ao prazo prescricional para a execução civil anterior à reforma da lei processual. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 921, inciso III, § 3o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14 da Lei Adjetiva Civil, ao argumento de irretroatividade da Lei 14.195/2021, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Em relação à suspensão do prazo em virtude daquela primeira Lei (n. 14.010/20), assiste razão à apelante, de modo que, pelo período nela delimitado não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente, o que também se aplica em virtude das normas administrativas. (...) Igualmente assiste razão à apelante quanto à não incidência da segunda Lei (n. 14.195/21) à espécie, que conferiu nova redação ao art. 921, §4o, do CPC, sob pena de admitir-se a retroatividade vedada pelo ordenamento jurídico. Porém, ainda que considerado o prazo de suspensão da Lei 14.010/21, e também da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT), a prescrição se efetivou.” (ID 64533896) Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015